Tribunal: TJDFT
Processo: 0723173-19.2023.8.07.0007
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-24
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. LESÃO CORPORAL PRATICADA CONTRA MULHER. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DEPOIMENTOS DA VÍTIMA. COERÊNCIA. ESPECIAL RELEVO. EXAME DE CORPO DE DELITO. LESÕES ATESTADAS NO LAUDO PERICIAL. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA ESCORREITA. DANO MORAL. REDUÇÃO DO QUANTUM. IMPOSSIBILIDADE. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. OBSERVÂNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Incabível a alegação de insuficiência probatória, a ensejar a absolvição, se os elementos colhidos tanto perante a autoridade policial, quanto no curso da ação penal, em especial os depoimentos da vítima corroborado pelo laudo pericial, aliados às provas documentais comprovam, de forma harmônica e convergente, a materialidade e a autoria delitivas.
2. Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, nos crimes de violência doméstica a palavra da vítima possui notada relevância quando alinhadas a outros elementos de provas produzidos.
3. Sendo a palavra da vítima, nas duas fases da persecução penal, coerente no sentido de que o réu lhe agrediu, vindo a causar a lesão corporal descrita nos autos, não há se cogitar a absolvição do réu.
4. Deve ser mantida a fixação da indenização pelos danos morais sofridos pela vítima em um salário-mínimo, por se mostrar compatível com as finalidades compensatória, punitiva e preventivo-pedagógica da condenação, sem implicar em enriquecimento indevido da vítima.
5. Recurso conhecido e não provido.